Tribunal: TJSP
Processo: 1002625-68.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO- Alegação de esbulho possessório- Afastada- posse dos demandados conhecida pela autora e legítima- Litigância de má-fé- alteração da verdade dos fatos- fixação de pena nos termos do art. 80 e 81 do CPC- Posse injusta – afastada- Danos morais fixados no valor de R$3.000,00 para cada demandado- Sentença de Improcedência da ação- Procedência da Reconvenção- Sentença mantida- Majoração das

Ementa:
APELAÇÃO- Alegação de esbulho possessório- Afastada- posse dos demandados conhecida pela autora e legítima- Litigância de má-fé- alteração da verdade dos fatos- fixação de pena nos termos do art. 80 e 81 do CPC- Posse injusta – afastada- Danos morais fixados no valor de R$3.000,00 para cada demandado- Sentença de Improcedência da ação- Procedência da Reconvenção- Sentença mantida- Majoração das verbas honorárias, na ação principal e reconvenção- RECURSO DESPROVIDO